Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VÍTIMA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313 do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva, considerando a existência de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública em face do perigo da reiteração delitiva, em especial na hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A situação excepcional de suspensão de audiências, por razões de saúde pública, deve ser avaliada como justificativa suficiente para alargamento do prazo para encerramento da instrução criminal, ressaltando que a observância dos prazos, direito do acusado, não pode ser vista com rigor absoluto, sendo necessária a análise do caso concreto e, nesse sentido, o constrangimento ilegal por excesso de tempo só poderá ser reconhecido quando a demora for injustificada, atribuída à desídia do Juízo ou do órgão acusador, situação não vislumbrada no caso em exame.
3. Ordem denegada.